Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-51.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento administrativo para vista e extração de cópias de processos administrativos disciplinares – Pedido negado – Alegação de violação de direito líquido e certo – Improcedência – Expedientes instaurados contra servidores que não o impetrante e procedimento dotado de sigilo em conformidade com a lei local – Ausência de violação de direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento administrativo para vista e extração de cópias de processos administrativos disciplinares – Pedido negado – Alegação de violação de direito líquido e certo – Improcedência – Expedientes instaurados contra servidores que não o impetrante e procedimento dotado de sigilo em conformidade com a lei local – Ausência de violação de direito líquido e certo – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003786-51.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante FABIO JOSE
MARTINS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-51.2019.8.26.0428 -Voto no 27381
2
VOTO No 27.381
APELAÇÃO CÍVEL No 1003786-51.2019.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
APELANTE: FABIO JOSÉ MARTINS
APELADO: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
INTERESSADO: SECRETÁRIO INTERINO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Juíza de 1a Instância: Marta Brandão Pistelli
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

Requerimento administrativo para vista e extração de cópias de
processos administrativos disciplinares
Pedido negado

Alegação de violação de direito líquido e certo Improcedência
Expedientes instaurados contra servidores que não o impetrante e
procedimento dotado de sigilo em conformidade com a lei local
Ausência de violação de direito líquido e certo Sentença mantida
- Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado FABIO JOSÉ MARTINS contra ato pratica pelo SECRETÁRIO
INTERINO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, Sr. Ademar Silveira Palma Júnior.
Afirma que protocolou pedido de vista com fornecimento de cópias de
processos administrativos, após receber informações de que referidos
procedimentos teriam relação direta com ataques que vinha sofrendo, vindo
os feitos a servir para “acobertar infrações de servidores públicos”. Declara
que seu pedido de vista e extração de cópias foi indevidamente indeferido,
servindo-se do mandamus para combater o ato coator.
O pedido de concessão de medida liminar para
determinar a apresentação integral dos processos administrativos foi
indeferido à fl. 110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-51.2019.8.26.0428 -Voto no 27381
3
O Ministério Público manifestou desinteresse no feito
(fls. 159/162).
A r. sentença de fls. 165/167, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. Entendeu a
MM. Juíza pela ausência de direito líquido e certo, dado que os processos
administrativos indicados pelo impetrante dizem respeito à apuração
disciplinar de terceiros, sem relação com o impetrante, e estão sob condição
de sigilo nos termos do Decreto Municipal no 4.990/2002.
O impetrante interpôs o recurso de apelação de fls.
169/172 para afirmar que os documentos solicitados são de origem da
Prefeitura Municipal de Paulínia, e, portanto, são públicos. Assevera que vem
sofrendo na forma pessoal e na condição de advogado ataques que justificam
seu acesso aos processos administrativos referidos.
Recurso
tempestivo
e
regular
(fl.
185),
respondido às fls. 177/183 e ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança em que o
impetrante requer vista e cópia integral dos processos administrativos
26760/2018 e 26761/2018, com o intuito de verificar seu conteúdo e utilizá-
los em sua defesa na Ação Civil Pública no 1000762-15.2019.8.26.0428, em
trâmite na 1a Vara do Foro de Paulínia.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e
certo é (Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a.
edição, RT, p. 11):
“O que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-51.2019.8.26.0428 -Voto no 27381
4
direito invocado, para ser amparável por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições para sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência for
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver
delimitada; se o seu exercício depender de situações
e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo para fins de segurança. Evidentemente o
conceito
de
liquidez
e
certeza
adotado
pelo
legislador do mandado de segurança não é o mesmo
do legislador civil (Código Civil, art. 1.533). É um
conceito impróprio - e mal expresso - alusivo à
precisão e comprovação do direito, quando deveria
aludir à precisão e comprovação dos fatos e
situações que ensejam o exercício desse direito.
Por se exigirem situações e fatos comprovados de
plano e que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há apenas, uma dilação para as
informações do impetrado sobre as alegações e
provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente
manifestação
do
Ministério
Público
sobre
a
pretensão do postulante. Fixada a lide nestes
termos, advirá a sentença considerando unicamente
o direito e os fatos comprovados com a inicial e as
informações.”
Conforme elucidado pela autoridade impetrada, os
processos
administrativos
em
questão
são
sindicâncias
disciplinares
instauradas contra dois servidores da Administração municipal, estranhos ao
presente mandamus, sendo os expedientes dotados de sigilo em decorrência
do Decreto Municipal no 4.990/2002, o qual dispõe:
“Art. 4o A sindicância administrativa tem caráter
sigiloso, sendo assegurado ao servidor o direito ao
contraditório e a ampla defesa.”
Ressalta o impetrado que a presença de sigilo em
documentos públicos também encontra resguardo na legislação federal, a
exemplo da Lei no 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Federais), Lei no
9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo Federal) e Lei no 12.527/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-51.2019.8.26.0428 -Voto no 27381
5
(Lei de Acesso à Informação).
Ademais, conforme a documentação juntada pela
autoridade às fls. 152/155, verifica-se que os expedientes foram arquivados
pelo Prefeito Municipal diante da ausência do preenchimento das exigências
previstas no Decreto Municipal no 4.990/2002 para o prosseguimento da
apuração e responsabilização funcional dos servidores.
Logo, constata-se a inexistência de ilegalidade por
parte da autoridade impetrada no indeferimento do pedido de vista e extração
de cópias integrais dos processos, considerando-se que referidos expedientes
possuem sigilo garantido pelo ordenamento jurídico local e não tem por objeto
a pessoa do impetrado.
Não se verifica direito líquido e certo do impetrado
violado pela decisão da autoridade impetrada, devendo a r. sentença ser
mantida em sua integralidade.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora